Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-09.2022.8.11.0039
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000356-09.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSUE EVANGELISTA - CPF: 284.638.621-87 (RECORRENTE), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESTRIÇÕES E IMPEDIMENTOS EM VEÍCULO – SUPOSTA DUPLICIDADE NA NUMERAÇÃO DE MOTOR – PERÍCIA ATESTANDO REGULARIDADE NA NUMERAÇÃO DO MOTOR – CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DETERMINANDO A BAIXA DAS RESTRIÇÕES – POSTERIOR INCLUSÃO DE RESTRIÇÕES NO VEÍCULO PELOS MESMOS FATOS – PROMOVENTE OBRIGADO A REALIZAR TROCA DE MOTOR – ÔNUS DO ÁRGÃO DO EXECUTIVO (DETRAN) – RESOLUÇÃO 282/2008 DO CONTRAN – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos dos incisos I e II do artigo 5o da Resolução no 282/2008 do CONTRAN, “
a
regularização do registro de veículos que apresentam motor com a numeração de acordo com o padrão do fabricante
, porém não constando no cadastro ou sendo divergente deste ou
em duplicidade
,
se dará registrando a numeração do motor apresentado com a confirmação da originalidade da montagem do motor no veículo, através de documento do fabricante ou da montadora, desde que não existam outros veículos, da mesma marca registrados com o mesmo número de motor ou a informação do fabricante ou montadora da existência de mais de um motor originalmente produzido com essa numeração.
”

2.

Ademais, o 2o do referido artigo prevê que “o disposto nos incisos I e II deste artigo será de responsabilidade do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.”

3.

Restando demonstrado que o DETRAN não cumpriu com as determinações da Resolução 282/2008 do CONTRAN e, ainda, demonstrado o descumprimento de ordem judicial (mandado de segurança), resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar materialmente e moralmente.

4.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida (DETRAN) contra a respeitável sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido, para:

a)
CONDENAR
o Reclamado ao pagamento do valor de R$ 24.857,74 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), a título de dano material ao Reclamante.

b)
CONDENAR
o Reclamado ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais ao Reclamante.

Os valores deverão ser acrescidos de
Correção monetária:
desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE no 870.947/SE).
Juros moratórios:
desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09).”

A parte recorrente requer a reforma da sentença
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que a ordem judicial (medida liminar) foi devidamente cumprida, devendo o ônus para a troca do motor ser imputado ao promovente.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requereu a manutenção da sentença.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024